Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. INEXISTÊNCIA. SIMPLES OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO VÍCIO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA A EX-CÔNJUGE. REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL PARA OS ALIMENTOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE EM IDADE ECONOMICAMENTE ATIVA E COM PLENA CONDIÇÃO DE REINSERÇÃO LABORAL. NECESSIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal.

3. Embargos de declaração não conhecidos.